Tribunal: STJ
Processo: 5244253-57.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992227 - RS(2025/0263338-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
AGRAVADO
: REJANE K DO V DE OLIVEIRA FERRAGEM
ADVOGADOS
: JAQUELINE PORTO SALDANHA - RS098150
BRUNA DA SILVA BATISTA - RS107961A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
DO STF. UTILIZAÇÃO DE REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE
LEGISLAÇÃO LOCAL PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DOS
ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 399 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O art. 1.019 do CPC, apontado como violado, não foi objeto de análise pelo Tribunal
de origem, sequer de modo implícito, tampouco foram opostos embargos de
declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 282 do STF.
2. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação de Regimento Interno de
Tribunal de Justiça e da legislação local de regência, fato que atrai a aplicação, por
analogia, das Súmulas 280 e 399 do STF.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 2eafac5d-4af8-4ada-97ad-027a0c3e4751

Documento eletrônico VDA56338512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 2eafac5d-4af8-4ada-97ad-027a0c3e4751

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992227 - RS(2025/0263338-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
AGRAVADO
: REJANE K DO V DE OLIVEIRA FERRAGEM
ADVOGADOS
: JAQUELINE PORTO SALDANHA - RS098150
BRUNA DA SILVA BATISTA - RS107961A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
DO STF. UTILIZAÇÃO DE REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE
LEGISLAÇÃO LOCAL PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DOS
ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 399 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O art. 1.019 do CPC, apontado como violado, não foi objeto de análise pelo Tribunal
de origem, sequer de modo implícito, tampouco foram opostos embargos de
declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 282 do STF.
2. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação de Regimento Interno de
Tribunal de Justiça e da legislação local de regência, fato que atrai a aplicação, por
analogia, das Súmulas 280 e 399 do STF.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 156-159):

A pretensão especial do Estado atrela-se unicamente a dispositivo de
legislação federal de regência da matéria discutida, qual seja, os artigos
932, V, VII e 1.019, II do CPC. O Estado não pretende que o e. STJ se
debruce sobre o Regimento Interno do TJRS, mas sim sobre o dever
Documento eletrônico VDA55283917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:17
Código de Controle do Documento: 42a39216-8e37-49c0-ae5f-2551dc58cb71

legal de se intimar o Estado para apresentar resposta ao agravo de
instrumento da parte contrária, sendo passível, por isso, de recurso
especial com base no
III, a, da Constituição Federal.
art. 105,
Em verdade, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o requerimento de assistência judiciária gratuita à parte
adversa. O recurso foi monocraticamente provido, sem oportunizar
manifestação do Estado.
[...]
Assim, é indiscutível que o cerne da questão objeto da controvérsia,
bem como os argumentos apresentados pelo agravante, possuem
natureza essencialmente infraconstitucional e que o acórdão recorrido
violou precedente vinculante do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que versam sobre a violação dos artigos 932, V, e 1.019, II, do
o que afasta, portanto, a alegação de que o recurso
CPC/2015,
interposto se fundamenta em matéria constitucional.
[...]
De forma distinta ao entendimento adotado na respeitável decisão
agravada, não incide na espécie o óbice da ausência de
prequestionamento quanto ao artigo 1.019, II, do CPC, na medida em
que se verifica o prequestionamento implícito da matéria tida por violada
pelo Tribunal de origem.
Destaca-se, quanto ao ponto, que não se exige a expressa menção ao
texto dos artigos legais tidos por violados para perfectibilizar o requisito
do prequestionamento. Trata-se do “prequestionamento implícito” – que
não se confunde com o “prequestionamento ficto”.

Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 166).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Súmula 282 do STF
Documento eletrônico VDA55283917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:17
Código de Controle do Documento: 42a39216-8e37-49c0-ae5f-2551dc58cb71

Quanto ao ponto, é importante registrar que, na jurisprudência desta Corte,
para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido
decidida à luz dos dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a
sua aplicação ou não ao caso concreto.
Nesse contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos
por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
AREsp 2.263.247/RJ,
em
DJe de
.
4/12/2023,
7/12/2023)
No caso, o art. 1.019 do CPC não foi objeto de análise pelo Tribunal de
origem, sequer de modo implícito, tampouco foram opostos embargos de declaração
com o objetivo de sanar eventual omissão. Dessa forma, não basta à parte discorrer
sobre o dispositivo legal que entende afrontado. Não examinada pela instância
ordinária a matéria objeto do especial, inarredável a compreensão de que não houve
prequestionamento a respeito de referidas teses jurídicas, atraindo a aplicação da
Súmula 282 do STF.
Súmulas 280 e 399 do STF
Por fim, da análise dos autos é possível verificar que a apreciação da
pretensão da parte recorrente, ainda que sustentada com base em suposta violação à
lei federal, demandaria, necessariamente, a interpretação de Regimento Interno de
Tribunal de Justiça e da legislação local considerada pelo acórdão recorrido, o que é
inviável na estreita via do recurso especial, nos termos das Súmulas 280 e 399 do
STF. Isso porque, conforme assentado na decisão recorrida, o Tribunal de origem
assim se manifestou (fl. 64):

Conforme destacado, o
VIII, do CPC estabelece que incumbe
art. 932,
ao relator exercer outras atribuições, além daquelas enumeradas na
legislação processual, quando devidamente estabelecidas no regimento
interno do Tribunal.
No âmbito desta Corte, uma delas se encontra no
do RITJRS
art. 206
que assim prevê:
Art. 206. Compete ao Relator:
(....)
XXXVI - negar ou dar provimento ao recurso quando houver
jurisprudência dominante acerca do tema no Supremo Tribunal
Documento eletrônico VDA55283917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:17
Código de Controle do Documento: 42a39216-8e37-49c0-ae5f-2551dc58cb71

Federal e Superior Tribunal de Justiça com relação,
respectivamente, às matérias constitucional e infraconstitucional e
deste Tribunal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INVOCAÇÃO
GENÉRICA.
APELAÇÃO.
JULGAMENTO.
PREVENÇÃO
DO
RELATOR.
REGIMENTO
INTERNO
DA
CORTE
LOCAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
[...]
2. O Tribunal a quo reconheceu a prevenção de Desembargador
Relator para julgamento da apelação, com base nas dispositivos
processuais e regimentais ali citadas, bem como nas "circunstâncias
fáticas descortinadas."
3. A despeito de indicada vulneração a preceito de lei federal, a análise
do mérito recursal perpassa de forma necessária pelo disposto no
Regimento Interno da Corte de origem, o que denota que o apelo
especial, no ponto, esbarra no enunciado da Súmula 399 do STF: "Não
cabe recurso extraordinário, por violação de lei federal, quando a ofensa
alegada for a regimento de tribunal."
[...]
6. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp 2.389.063/PI,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
.
15/5/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
CORREIÇÃO
PARCIAL.
INQUÉRITO
POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211
DO STJ. DECISÃO FUNDADA EM REGIMENTO INTERNO DE
TRIBUNAL. SÚMULAS N. 280 E 399 DO STF. MATÉRIA DE DIREITO
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de
origem (Súmula n. 211 do STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
examinar questões decididas com base em disposições do Regimento
Interno de Tribunal de Justiça ou em direito local, aplicando-se ao óbice
das Súmulas n. 399 e 280 do STF.
[...]
4. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp
relator
2.051.444/SC,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/12/2025,
.
10/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM
FACE DE ACÓRDÃO QUE MANTÉM DECISÃO DE INDEFERIMENTO
DE MEDIDA LIMINAR. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
Documento eletrônico VDA55283917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:17
Código de Controle do Documento: 42a39216-8e37-49c0-ae5f-2551dc58cb71

ESTADO DE SÃO PAULO.
REQUISITOS PARA A
SÚMULA 280/STF.
CONCESSÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
735/STF.
I. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é inviável, na instância
especial, a análise de competência interna de Tribunal de Justiça, bem
como o exame do respectivo regimento interno.
Incidência das Súmulas n. 280 e 399 do STF" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp 100.117/SP,
QUARTA TURMA, DJe de
.
27/05/2013)
[...]
IV. Agravo Regimental improvido (AgRg no
relatora
AREsp 362.927/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016,
DJe de
.
30/3/2016)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55283917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:17
Código de Controle do Documento: 42a39216-8e37-49c0-ae5f-2551dc58cb71

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.227 / RS
Número Registro: 2025/0263338-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52442535720248217000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
AGRAVADO
: REJANE K DO V DE OLIVEIRA FERRAGEM
ADVOGADOS : JAQUELINE PORTO SALDANHA - RS098150
BRUNA DA SILVA BATISTA - RS107961A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
AGRAVADO
: REJANE K DO V DE OLIVEIRA FERRAGEM
ADVOGADOS : JAQUELINE PORTO SALDANHA - RS098150
BRUNA DA SILVA BATISTA - RS107961A
TERMO
Documento eletrônico VDA56313894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: 6b920f29-ac9b-4548-af2d-4446eeb8aa7b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: 6b920f29-ac9b-4548-af2d-4446eeb8aa7b